Tribunal: TJSP
Processo: 0177014-45.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de cessão quotas de sociedade limitada, cumulada com pedidos de índole indenizatória. Autor, cessionário de 80% de participação societária, que acusa os réus, cedentes e cessionário dos 20% restantes, de terem ocultado a real situação financeira da empresa. Sentença de procedência.

Execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelos cedentes, reclamando

Ementa:
Ação de rescisão de contrato de cessão quotas de sociedade limitada, cumulada com pedidos de índole indenizatória. Autor, cessionário de 80% de participação societária, que acusa os réus, cedentes e cessionário dos 20% restantes, de terem ocultado a real situação financeira da empresa. Sentença de procedência.

Execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelos cedentes, reclamando multa diante do não pagamento do preço pelo cessionário (80%). Opostos embargos à execução. Sentença que os recebeu. Apelação dos réus-exequentes.

Tendo o autor se afastado definitivamente da sociedade, não demandando a ela voltar, declara-se rescindido o contrato de cessão de quotas.

Os empresários presumem-se iguais no contrato. No comércio, "a autonomia privada e o respeito aos vínculos contratuais, em um sistema capitalista, possibilitam o fluxo de relações econômicas e a própria existência de diferenciais competitivos". (PAULA FORGIONI). Caberia ao autor ter solicitado aos réus, antes da celebração do negócio, as informações que entendesse necessárias, caso reputasse insuficientes as de que dispunha. Doutrina de JUDITH MARTINS-COSTA. Precedentes deste Tribunal.

Pedido de anulação do negócio jurídico em razão de dolo dos réus. Ausência de prova de que o autor tenha sido alvo de artifício para induzi-lo a celebrar a cessão de quotas.

Lucros cessantes. O risco é elemento central das contratações entre empresários. A mera frustração de expectativa do autor não é motivo para anulação da avença. Indevida indenização neste ponto.

Prova dos autos, por outro lado, a indicar que o autor não pagou o preço devido aos cedentes, tendo apenas depositado relevantes quantias na conta corrente da própria empresa. Multa contratual devida pelo descumprimento da avença. Descabimento de pagamento ao autor a título de devolução de valor aportado ao giro da empresa.

Ação de rescisão que se julga procedente em menor parte do que sucedeu no Juízo de origem. Embargos à execução que se rejeitam. Reforma parcial da sentença da ação de rescisão e reforma "in totum" da sentença que recebeu os embargos à execução. Apelação dos réus-embargados parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0177014-45.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes MARIA MONICA TANAKA, YOSHIMI TANAKA e
ANDRE TANAKA, é apelado KIROAKI MURAOKA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 2/28
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100
Comarca:
São Paulo 27a Vara Cível do Foro Central
MM. Juiz de Direito Dr. Vitor Frederico Kümpel
Apelantes: Yoshimi Tanaka, Maria Monica Tanaka e André Tanaka
Apelado:
Kiroaki Muraoka
VOTO No 20.851
Ação de rescisão de contrato de cessão
quotas de sociedade limitada, cumulada
com pedidos de índole indenizatória. Autor,
cessionário
de
80%
de
participação
societária, que acusa os réus, cedentes e
cessionário dos 20% restantes, de terem
ocultado a real situação financeira da
empresa. Sentença de procedência.
Execução de título executivo extrajudicial
ajuizada pelos cedentes, reclamando multa
diante do não pagamento do preço pelo
cessionário (80%). Opostos embargos à
execução.
Sentença
que
os
recebeu.
Apelação dos réus-exequentes.
Tendo o autor se afastado definitivamente
da sociedade, não demandando a ela voltar,
declara-se rescindido o contrato de cessão
de quotas.
Os empresários presumem-se iguais no
contrato. No comércio, "a autonomia
privada
e
o
respeito
aos
vínculos
contratuais, em um sistema capitalista,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 3/28
possibilitam o fluxo de relações econômicas
e a própria existência de diferenciais
competitivos".
(PAULA
FORGIONI).
Caberia ao autor ter solicitado aos réus,
antes da celebração do negócio, as
informações que entendesse necessárias,
caso reputasse insuficientes as de que
dispunha. Doutrina de JUDITH MARTINS-
COSTA. Precedentes deste Tribunal.
Pedido de anulação do negócio jurídico em
razão de dolo dos réus. Ausência de prova
de que o autor tenha sido alvo de artifício
para induzi-lo a celebrar a cessão de
quotas.
Lucros cessantes. O risco é elemento
central das contratações entre empresários.
A mera frustração de expectativa do autor
não é motivo para anulação da avença.
Indevida indenização neste ponto.
Prova dos autos, por outro lado, a indicar
que o autor não pagou o preço devido aos
cedentes,
tendo
apenas
depositado
relevantes quantias na conta corrente da
própria empresa. Multa contratual devida
pelo
descumprimento
da
avença.
Descabimento de pagamento ao autor a
título de devolução de valor aportado ao
giro da empresa.
Ação de rescisão que se julga procedente
em menor parte do que sucedeu no Juízo de
origem. Embargos à execução que se
rejeitam. Reforma parcial da sentença da
ação de rescisão e reforma "in totum" da
sentença que recebeu os embargos à
execução. Apelação dos réus-embargados
parcialmente provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 4/28
RELATÓRIO.
Kiroaki Muraoka pede rescisão do contrato
de fls. 41/47, alegando descumprimento. Afirma que, em 1/10/2011,
celebrou tal avença com Yoshimi Tanaka e Maria Monica Tanaka.
Comprometeram-se estes a ceder a ele, Kiroaki Muraoka, e também a
André Tanaka, pelo preço de R$ 1.700.000,00, a ser pago
parceladamente, a totalidade das quotas e o fundo de comércio de
Polaris Serviços Digitais Ltda. EPP, sendo 80% para o autor e 20%
para André. Este, o co-cessionário, foi posto pelo autor também no
polo passivo da ação, juntamente com os cedentes. Cumula ao pedido
de rescisão pleitos de condenação em ressarcimento de dano material
(incluídos lucros cessantes) e moral. Pede tutela antecipada.
Determinada a emenda da inicial (fl. 122), pela petição de fls.
125/129, quantificou seus pedidos e atribuiu o valor de
R$ 2.132.700,00 à causa.
Tutela antecipada negada (fls. 132/133),
agravou de instrumento (fls. 140/162). Ao agravo foi negado
provimento (v. acórdão a fls. 301/302, da lavra de meu antecessor,
Desembargador MAIA DA CUNHA).
À fl. 168 foi determinado o apensamento dos
autos da ação aos de execução em que os cedentes Yoshimi Tanaka e
Maria Monica Tanaca buscam a satisfação de crédito que pretendem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 5/28
ter contra Kiroaki, consistente na multa contratual pactuada. Relatam
na inicial dos autos da execução que, em que pese terem transmitido a
este a posse do estabelecimento comercial no dia do contrato, não
receberam parte do preço, em razão do que o interpelaram,
inutilmente. Assim, pela execução, exigem multa contratual de 30%
(R$ 510.000,00), descontados pagamentos feitos pelo devedor
(R$ 129.169,11),
o
que
resulta
num
saldo
exequendo
de
R$ 380.830,89 (demonstrativo à fl. 13 dos autos da execução). A
execução, antes do apensamento dos autos, havia sido embargada (fls.
156/175 daqueles autos).
Os réus contestaram (fls. 180/213), com
preliminares de defeito de citação e carência de ação. Alegam, no
mérito, que Kiroaki alterou a verdade dos fatos, posto que na verdade
não pagou o preço contratado, certo que eles, cedentes, cumpriram
rigorosamente com os deveres contratuais que assumiram, tendo,
enfatizam, “fornecido ao autor todos os documentos necessários à
gerência da empresa”. Tanto que Kiroaki passou a administrar a
empresa sozinho, desde 1/10/2011. Reiteram o que deduziram na
execução. Os depósitos a que se refere Kiroaki consistiram em aportes
à empresa, não em pagamentos por conta do preço, feitos em conta
daquela, não deles, cedentes. Não há danos materiais ou morais a
ressarcir. Kiroaki litiga de má fé.
Não
obstante
Kiroaki
tenha
pedido
julgamento antecipado da lide (fl. 306), o feito foi saneado, repelidas
preliminares, determinada a realização de perícia:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 6/28
“Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização
por danos materiais e morais, bem como de embargos à execução,
relacionadas ao descumprimento das cláusulas contratuais do
instrumento particular de compromisso de compra e venda e cessão
de direitos sobre cotas do capital da empresa Polaris Serviços Digitais
Ltda. EPP, pela não transferência das cotas sociais perante a Junta
Comercial, ocultação de dívidas junto a bancos e fornecedores, não
comprovação do lucro garantido contratualmente, bem como o
repasse do mesmo.
Afasto a preliminar de inépcia da inicial dos embargos à execução,
visto que esta atendeu aos requisitos do artigo 282 do Código de
Processo Civil, possibilitando, inclusive, a defesa dos réus. A
preliminar de falta de interesse de agir é questão que se confunde com
o mérito e será oportunamente apreciada.
Defiro a juntada de documentos nos termos do artigo 397 do Código
de Processo Civil.
Defiro a produção de prova pericial e para tanto nomeio o Sr. Mituo
Tashiro, que deverá ser intimado a estimar seus honorários.
Após a produção de prova pericial, será analisado o requerimento de
produção de prova oral e testemunhal requerido pelos réus.” (fls.
313/314).
O perito, ao declinar proposta de honorários,
pediu a juntada de documentos, para poder bem realizar seus trabalhos
(fls. 323/325). O autor informa que os documentos já estão nos autos
e imputa a responsabilidade pelo custeio da perícia aos réus, que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 7/28
requereram (fls. 331/334). O perito responde que os documentos são
necessários e reitera o pedido (fls. 337/340). O autor por igual reitera
o que alegou anteriormente (fls. 342/345). Os réus, manifestando-se,
dizem ser obrigação do autor juntar o que pede o perito; cabe-lhe o
custeio da prova (fls. 347/348). A fls. 350/353, o autor reafirma a
desnecessidade de perícia e pede julgamento antecipado. À fl. 357, o
Juiz de Direito a quo decide que quem deve arcar com os custos
periciais são os réus, que requereram a prova. Pela mesma decisão,
determina se manifeste o perito sobre possível parcelamento.
Embargos de declaração dos réus (fls. 360/362) foram rejeitados (fl.
363). Manifestação do perito acerca do parcelamento de seus
honorários a fls. 369/372. Nova impugnação aos honorários por parte
dos réus (fls. 378/379). Manifestação do perito concordando com
parcelamento (fl. 382). Decisão aprovando parcelamento (fl. 383).
Andamento suspenso até o pagamento da derradeira parcela.
A fls. 427/429 o perito peticiona, requerendo
que as partes sejam intimadas a fornecer-lhe documentos.
Kiroaki, fls. 433/434, respondendo, afirma
que já juntou aos autos tudo de que dispõe; a fls. 436/439, novamente
peticiona, agora trazendo mais documentos (fls. 440/477) e fazendo
demonstrativo analítico de depósitos bancários, querendo comprovar
que “veio quitando efetivamente o valor do negócio entabulado, antes
das datas aprazadas, até o cumprimento de todas as obrigações
adstritas aos sobreditos instrumentos particulares.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 8/28
Os réus peticionam a fls. 479/483, indicando
assistente técnico e formulando quesitos, além de juntar documentos
(fls. 484/549). Os quesitos do autor, que não indicou assistente, já
estavam a fls. 422/423.
Sobrevém nova petição do perito (fls.
555/557): vem solicitando documentos há tempos, infrutiferamente.
Relaciona aqueles que as partes deixaram de apresentar, dentre eles os
registros contábeis e fiscais da empresa Polaris. Manifestação do autor
a fls. 561/565, na mesma linha de sua anterior fala nos autos. Os réus
esclarecem que a empresa não é obrigada a ter livros contábeis, posto
que é optante por regime simplificado de tributação; juntam
documentos fiscais (fls. 570/676).
A fls. 684/728, enfim, está o laudo. Depois
de fazer relatório do que há nos autos (fls. 686/692), o perito indica
quais os “procedimentos técnicos” que observou no trabalho,
transcrevendo a parte do saneador em que está circunscrito o objeto da
prova: “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com
indenização por danos materiais e morais, bem como de embargos à
execução, relacionadas ao descumprimento das cláusulas contratuais
do instrumento particular de compromisso de compra e venda e
cessão de direitos sobre cotas do capital da empresa Polaris Serviços
Digitais Ltda. EPP, pela não transferência das cotas sociais perante
a Junta Comercial, ocultação de dívidas junto a bancos e
fornecedores, não comprovação do lucro garantido contratualmente,
bem como repasse do mesmo” (fl. 693). Aponta que nem o autor, nem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 9/28
os réus apresentaram documentos que solicitou (fl. 699). Passa,
todavia, diante do prazo que tem para conclusão de seu trabalho, a
examinar os documentos disponíveis (fls. 701/707 os contratos
firmados pelas partes). A fls. 707/711, faz a conciliação dos
pagamentos feitos pelo autor com os contratos. A partir da fl. 712, até
a fl. 721, responde aos quesitos das partes. Concluindo, fls. 721/727,
declina suas “considerações finais”, enfatizando que “em razão das
dificuldades provocadas pelas partes por não atender à solicitação os
reiterados pedidos de documentos primordiais”, tendo prazo para
fazer seu trabalho, foi obrigado a concluir com o que havia
efetivamente nos autos (fl. 722). Faz quadros comparativos (fls.
723/726) e conclui com duas alternativas de julgamento, uma
considerando o que se comprovou relativamente à empresa Polaris,
outra levando em conta também transferências feitas à empresa E.K.
Serviços e Postagem Ltda. ME, que não é objetivada pela presente
ação, verbis:
“Diante de todo o exposto anteriormente, o Perito Judicial conclui
que o valor de R$ 2.239.400,00, afirmado pelo Autor, refere-se ao
total do valor que os Réus receberam do Autor, através dos depósitos
bancários TED, para pagamento de valores estabelecidos no
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e
Cessão de Direitos sobre Cotas do Capital Social da Empresa Polaris
Serviços Digitais Ltda.
EPP, se apresentam incongruentes
(confirmado no sinalizado a cores no quadro acima). Comprovados
nos extratos bancários, a seguir:
1) Considerando apenas o capital de giro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 10/28
Valores registrados como capital de giro para pagamentos de
documentos operacionais da Polaris Serviços Digitais Ltda. EPP, é
de R$ 1.350.000,00;
Valores não registrados nos extratos bancários (sem nenhuma
referência plausível), é de R$ 324.400,00;
Sendo que os valores de R$ 150.000,00 (01/03/2012), de
R$ 315.000,00 (23/02/2012) e de R$ 100.000,00 (02/04/2012),
totalizando R$ 565.000,00. A perícia não teve como verificar, uma vez
que as partes não juntaram os respectivos extratos bancários.
2) Considerando as transferências a empresa E. K. Serviços e
Postagem Ltda. ME (não é objeto da presente demanda):
Valores registrados como capital de giro para pagamentos de
documentos operacionais da Polaris Serviços Digitais Ltda. EPP, é
de R$ [sic] E. K. Serviços e Postagem Ltda. ME (não é objeto da
presente demanda), 517.723,17;
Valores não registrados nos extratos bancários (sem nenhuma
referência plausível), é de R$ 324.400,00;
Valor transferido à empresa E. K. Serviços e Postagem Ltda. ME
(não é objeto da presente demanda) é de R$ 778.276,83;
Sendo que os valores de R$ 150.000,00 (01/03/2012), de
R$ 315.000,00 (23/02/2012) e de R$ 100.000,00 (02/04/2012),
totalizando R$ 565.000,00. A perícia não teve como verificar, uma vez
que as partes não juntaram os respectivos extratos bancários.
Finalizando os trabalhos periciais, limitados aos documentos juntados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 11/28
pelas partes, apontando dois resultados, por responsabilidade do
Autor e dos Réus de não terem disponibilizado os documentos
comprobatórios
estabelecidos
no
Instrumento
Particular
de
Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos sobre Cotas
do Capital Social da Empresa Polaris Serviços Digitais Ltda. EPP.”
(fls. 726/727).
Os réus não concordaram com o laudo (fls.
733/34), dizendo-o “inconclusivo” e indicando que viria aos autos
trabalho divergente de seu assistente.
Ciente da manifestação, o perito peticionou
(fls. 739/742), defendendo seu trabalho e ratificando-o, não sem antes
enfatizar a falta de colaboração das partes no fornecimento de
documentos pelos quais sempre reclamou, nos mais de dois anos que
mediaram sua nomeação e o laudo.
A fls. 744/750, nova petição dos réus.
A fls. 751/780, o laudo crítico de seu
assistente.
A fls. 782/803, longa manifestação do autor
a respeito do laudo e da prova colhida na instrução como um todo.
Intimado para esclarecimentos, o perito
(fls. 808/810) reitera que, não lhe cabendo produzir provas, elaborou
o laudo com aquelas que vieram aos autos por iniciativa das partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 12/28
Relembra que insistentemente requereu que as partes apresentassem
outros documentos, o que não fizeram.
Novas petições do autor a fls. 813/833 e
835/859.
Nova petição dos réus a fls. 861/864 e nova
manifestação de seu assistente a fls. 866/868.
Outros esclarecimentos periciais a fls.
872/932 e outras críticas dos réus e de seu assistente a fls. 938/944 e
fls. 945/952.
Novas manifestações das partes (réus, fls.
954/956; autor, fls. 957/974).
O Juiz de Direito a quo, fl. 975, dá a perícia
por concluída e determina que as partes especifiquem provas que
queiram ainda produzir.
O autor pede o julgamento antecipado (fls.
978/995), o que reitera a fls. 996/1.013.
Os réus requerem prova oral, arrolando uma
testemunha (fls. 1.016/1.017). Deferimento pelo Magistrado,
designando audiência, à fl. 1.020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 13/28
O autor pede o depoimento pessoal dos réus
(fl. 1.023).
Consoante documentado pelo termo de fls.
1.024/1.025, foram tomados depoimentos pessoais do autor e do
corréu André Tanaka e foi ouvida a testemunha arrolada. Declarou-se
encerrada a instrução e assinalou-se prazo para memoriais.
O autor juntou documento (fls. 1.019/1.035
verso) e ofertou seu memorial (fls. 1.038/1.076). Razões finais dos
réus a fls. 1.078/1.093.
Sentença
na
ação
principal
a
fls.
1.106/1.113. Sentença nos embargos à execução a fls. 329/335, ambas
datadas de 20/3/2019.
A ação foi julgada procedente em parte,
consoante o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos
materiais e danos morais havida por KIROAKI MURAOKA contra
YOSHIMI TANAKA, MARIA MONICA TANAKA e ANDRÉ
TANAKA para (i) declarar rescindido o Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos sobre Cotas
do Capital da Empresa Polaris Serviços Digitais Ltda. entabulado
entre as partes; (ii) condenar os réus ao pagamento de indenização
por danos materiais no importe de R$ 1.284.373,22 (um milhão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 14/28
duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e três reais e vinte
e dois centavos), com incidência de correção monetária a partir de
outubro de 2011 (Súmula 43 do STJ) e de juros de 1% ao mês a partir
da citação; e (iii) condenar os réus ao pagamento do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral ao autor com
incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da
publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ).
Julgo improcedente o pedido atinente à condenação dos réus por
perdas e danos por lucros cessantes, conforme fundamentação.
Em razão da sucumbência, arcarão os réus com as custas judiciais e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios que,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro
em 10% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.
Extingo o feito, nos termos do inciso I do Código de Processo Civil.”
(fls. 1.112/1.113).
Os embargos à execução foram recebidos:
“No mais, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução
opostos por KIROAKI MURAOKA contra Execução de Título
Extrajudicial que lhe movem YOSHIMI TANAKA e MARIA
MONICA TANAKA, em consequência, JULGO EXTINTA a
Execução de Título Extrajudicial no 0007086-62.2013.8.26.0100.
Em razão da sucumbência, arcarão os embargados com as custas e
despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, que
nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixo em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ainda, ressalto que, a fim de
evitar eventual tumulto processual, o embargante deverá buscar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 15/28
satisfazer seu crédito nos autos da ação de rescisão contratual.
Extingo o feito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil.” (fl. 335 dos autos da execução).
Em suma, o Juiz de Direito a quo,
fundamentando a procedência parcial da ação, considerou que “a
pretensão à rescisão contratual deve ser apreciada casuisticamente,
sob pena de se caracterizar abusiva. Entretanto, o autor, cessionário
das cotas da empresa analisada nesta demanda, tem direito de pedir
a rescisão do contrato e a devolução das parcelas pagas, uma vez que
foram devidamente demonstrados os diversos descumprimentos
contratuais por parte dos réus.” A autonomia da vontade vem sendo
flexibilizada, tomando seu lugar o dirigismo contratual. Invoca
DARCY BESSONE, que se reporta a JOSSERAND, para concluir
que “não se pode compelir as partes a se vincularem a um negócio do
qual não querem mais participar”. Daí julgar procedente o pedido de
rescisão contratual feito pelo autor (fls. 1.108/1.109).
Quanto à indenização por danos materiais
emergentes, está na sentença que “o 'expert' judicial, analisando os
documentos trazidos aos autos, calculou o valor da ocultação de
dívidas junto a bancos fornecedores, através dos desvios efetuados
nos valores depositados pelo autor, no período de R$ 1.284.373,22
(um milhão, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e três
reais e vinte e dois centavos), extraviados ocultamente aos
fornecedores e terceiros. Ressalta-se que tal quantia foi alcançada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 16/28
pela diferença entre os valores depositados [n]as contas bancárias e
as obrigações de responsabilidade do autor”. Deste modo,
“considerando as aferições técnicas obtidas pelo sr. Perito, bem
como a não apresentação de documentos contábeis necessários para
averiguação da movimentação financeira e bancária da empresa,
resta devido o valor apontado pelo 'expert'” (fl. 1.109).
Os lucros cessantes foram negados.
O pedido de ressarcimento de dano moral foi
deferido, fixada verba de R$ 15.000,00, “considerando os diversos
descumprimentos contratuais por parte dos réus, a capacidade
econômica das partes, o grau de reprovabilidade da conduta, a
ausência de comprovação da justificativa do inadimplemento, o
caráter punitivo e retributivo da indenização, o conteúdo
fático/probatório trazido na presente demanda, bem como os
patamares fixados pelos precedentes do E. TJSP (...)”. Escreveu-se
ainda na sentença que, na quantificação desse dano, deve-se levar em
consideração que “restou incontroverso nos autos: (i) a empresa
Polaris, à época da celebração do contrato em questão, estava no
ano de 2011 com um saldo negativo de R$ 653.520,18 (seiscentos e
cinquenta e três, quinhentos e vinte reais e dezoito centavos, conforme
apurado pelo sr. Perito, violando a cláusula VII-A do contrato; (ii)
não foram realizadas as transferências das cotas sociais através da
alteração contratual perante a junta comercial; (iii) o corréu André,
conforme se verifica nas procurações públicas de fls. 1.032/1,035,
bem como no depoimento do sr. Fábio Roberto, foi o principal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 17/28
administrador da empresa Polaris durante a relação contratual entre
as partes; e (iv) os réus não disponibilizaram ao 'expert' judicial os
documentos contábeis e os extratos bancários completos da empresa,
prejudicando a elaboração do laudo pericial (fls. 930)” (fls.
1.110/1.111).
Os mesmos fundamentos foram repetidos
para recebimento dos embargos à execução.
Verbas da sucumbência em ambas as
sentenças atribuídas aos réus-embargados, com honorários de
advogado de 10% sobre o valor da condenação na ação e na quantia
certa de R$ 1.500,00 nos embargos.
Embargos de declaração dos réus a fls.
1.116/1.122, rejeitados por infringentes (fl. 1.123).
Apelação dos réus a fls. 1.126/1.161. Pela
aquisição de 80% das quotas da Polaris, o autor deveria ter-lhes pago
R$ 1.200.000,00. Embora tenham, eles, réus, cumprido com as
obrigações que lhes competiam, o autor não efetuou os pagamentos
conforme avençado, o que, até mesmo, ensejou a execução da multa
que corre em apenso. O autor geriu a empresa de forma temerária por
vários meses, não tendo, além disso, registrado a transferência de
quotas junto à JUCESP, não lhes restando outra saída senão a de
retomar a empresa. As quantias alegadamente pagas pelo autor, “que
ele supostamente diz que adiantou a título de pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 18/28
parcelas, na verdade trata-se de valores de capital de giro que o
mesmo investiu em sua própria empresa. Se de fato o valor que o
Recorrido diz que depositou era destinado ao pagamento adiantado
das parcelas, por que esses valores foram depositados na conta
bancária da empresa e não direto na conta bancária dos credores, ou
seja, dos Recorrentes Monica e Yoshimi?” (fl. 1.146). Mais: “Ressalte-
se que a empresa já estava sendo gerenciada pelo Recorrido, assim,
como seria possível os Recorrentes Maria Monica e Yoshimi
efetuarem o saque desses valores se não mais possuíam senhas e
'tokens' de acesso?”. Em suma, “[o]s Recorrentes cumpriram com
sua parte contratual e entregaram toda a documentação necessária
para que o Recorrido pudesse assumir a empresa, tanto é verdade
que o mesmo assumiu a empresa, sua administração e gerência, tendo
todos os acessos às contas bancárias, senhas e 'tokens' desde então.
Ora Excelências, o que se vê no presente caso é que o Recorrido
firmou um contrato de venda, compra e cessão de cotas com os ora
Recorrentes, usufruiu da empresa por um longo período, obteve lucro
e agora tenta se esquivar de cumprir com sua parte contratual, ou
seja, efetuar os pagamentos avençados, e ainda, vem com a presente
ação requerer a rescisão contratual e que sejam devolvidos valores
que alega ter pagado, mas que na verdade, NUNCA FORAM
REPASSADOS PARA OS RECORRENTES, estando estes em nítido
prejuízo.” (fl. 1.147). No mais, a perícia foi prejudicada, pois o
assistente não foi intimado da realização dos trabalhos; de resto, ao
contrário do dito pelo perito, trouxeram aos autos todos os elementos
necessários à sua feitura. Na verdade, o laudo é obscuro, “pois o Sr.
Perito não esclareceu se o Recorrido cumpriu com o contrato e com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 19/28
os pagamentos das parcelas avençadas, se limitando apenas a dizer
que na conta da empresa Polaris houve depósito, houve
transferência, houve pagamento de conta, ou seja, movimentação
bancária comum, mas nada conclui, nada comprova ou demonstra a
quem foram pagos os valores respectivos e para qual finalidade.” (fl.
1.151). A Polaris era lucrativa, tanto que o autor, “durante a sua
gerência, transferiu para empresas de sua propriedade o valor de R$
550.824,00.” Insistem a cada momento que os pagamentos feitos pelo
autor foram destinados à empresa que geria, tanto que depositados em
prol dela, e não para quitação do preço avençado, o que se faria
mediante depósito em prol dos réus cedentes de quotas. “Desta forma,
não podem os Recorrentes serem prejudicados e serem obrigados a
efetuar a devolução de qualquer valor, vez que os pagamentos
constantes do contrato não foram realizados pelo Recorrido aos
Recorrentes até o momento.” (fl. 1.155). Daí concluírem: “Portanto,
não restando comprovadas as alegações feitas pelo Recorrido em
exordial, deve a r. sentença ser reformada em parte, para ser julgada
totalmente improcedente, vez que o contrato foi resolvido quando do
inadimplemento por parte do Recorrido, não havendo que se falar em
devolução de quaisquer valores, vez que não foram pagos.” (fl.
1.155). Quando prestou depoimento pessoal, o autor, questionado pelo
Juízo, “sobre o porquê de o mesmo adquirir uma empresa e não
querer administrá-la”, ficou ele “sem resposta ao questionamento.”
A única testemunha ouvida, Fábio Roberto Borini, que trabalhava no
setor financeiro da Polaris, asseverou que o autor, Kiroaki, era o
administrador efetivo da empresa; que este determinava
e a
testemunha obedecia se fizessem transferências de numerário para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 20/28
empresas de sua titularidade e de titularidade de seus familiares.
Pedem o provimento do apelo, com a improcedência da ação e a
rejeição dos embargos à execução.
Contrarrazões do autor a fls. 1.169/1.225.
Pagou, mediante TED's, R$ 2.239.400,00 aos réus cedentes de quotas.
Quem geria a empresa era o corréu André Tanaka, administrador de
empresas inscrito no Conselho de classe, cessionário de 20% das
quotas, que o fazia por indicação dos cedentes, tendo para tanto
procurações. Os réus maliciosamente omitiram enormes dívidas da
empresa junto a bancos e fornecedores. Pagou antecipadamente o
preço do negócio, mediante créditos na conta bancária da empresa, a
pedido dos corréus cedentes, a fim de que estes “através de seu
procurador fizessem as quitações destes débitos, afastando-se
possíveis execuções e outros percalços”. A empresa não gerava o
lucro prometido. Os réus deixaram de juntar documentos, livros
contábeis (que são obrigatórios, ao contrário do que afirmam) e
extratos bancários, para dificultar a perícia; devem por isso responder.
A testemunha não merece credibilidade.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo parcialmente a sentença da ação de
rescisão de contrato de cessão de quotas e integralmente a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 21/28
dos embargos à execução.
Inicialmente, pondere-se que é incontroversa
a ausência de interesse das partes em retomar a sociedade prevista
pelo contrato de cessão de quotas (fls. 41/47) e que, ao menos desde
11/4/2012 (fls. 234/238 e 246), não há mais qualquer relação entre o
autor e Polaris Serviços Digitais Ltda.
EPP, hoje gerida
exclusivamente pelos réus Maria Monica Tanaka e André Tanaka.
Subsiste disputa apenas quanto à culpa por descumprimento
contratual, atribuída pelo autor aos réus e vice-versa.
Mantém-se, portanto, declarada a rescisão do
contrato de cessão.
Pois bem.
Prosseguindo, data venia do Juízo a quo, em
casos como o que se analisa, não há que se falar em desigualdade de
força negocial. Pelo contrário, nas relações entre empresários, estes se
presumem iguais.
O comércio, lembra PAULA FORGIONI,
citando JOSÉ DA SILVA LISBOA, o Visconde de Cairu, necessita de
segurança, estabilidade e confiança. Daí a não demonização, pelo
Direito Comercial, do pacta sunt servanda: “Muito pelo contrário: a
autonomia privada e o respeito aos vínculos contratuais, em um
sistema capitalista, possibilitam o fluxo de relações econômicas e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 22/28
própria existência de diferenciais competitivos”. A boa-fé objetiva,
no comércio, tem feição própria, dizendo respeito “à confiança no
contrato”; não pode levar, “em hipótese alguma, a uma excessiva
proteção de uma das partes, sob pena de desestabilização do
sistema”. Noutras palavras,“[n]o processo de interpretação dos
contratos mercantis, a boa-fé não pode ser confundida com equidade
ou com 'consumerismo', erro em que incidem vários autores não
habituados à dinâmica de mercado” (A Interpretação dos Negócios
Empresariais, in Tratado de Direito Comercial, coordenação de
FÁBIO ULHOA COELHO, vol. 5, págs. 71 e seguintes, passim).
No caso concreto, o autor Kiroaki se auto
qualifica como ex-funcionário da Receita Federal e reconhece
controlar diversas outras pessoas jurídicas empresárias. É, portanto,
homem experiente. Deveria ele ter tomado as devidas cautelas para
investigar a real situação de Polaris Serviços Digitais Ltda. antes de
adquirir seu controle.
A respeito do dever dos contratantes de se
informar previamente à conclusão do negócio, leia-se JUDITH
MARTINS-COSTA:
“Quanto ao segundo ponto: o dever de se informar (que, não raro,
qualifica-se mais exatamente como ônus ou encargo material)
configura manifestação do dever geral de diligência para com os
próprios interesses que a todos incumbe (...). A diligência para com os
próprios interesses (ônus ou encargo) configura-se, no plano
contratual, em solicitar da outra parte, as informações que estime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 23/28
necessárias sobre as obrigações que vai assumir antes de aceitá-las. Ao
contratante diligente incumbe fazer perguntas, averiguar e
analisar as respostas que recebe, buscar dados, refletir sobre as
informações que lhe são transmitidas.” (A Boa Fé no Direito
Privado, pág. 539; destaquei).
Ainda, na jurisprudência das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal:
“Apelação. Franquia e locação. Negócios jurídicos livremente
pactuados entre as partes. Empresário que deve empregar, no
momento da celebração de contratos, a diligência necessária.
Liberdade de contratar. Autor que não se desincumbiu do ônus que
lhe competia (art. 333, I do CPC). Apelo a que se nega provimento.”
(Ap. 023387-38.2008.8.26.0100, PEREIRA CALÇAS; grifei).
“CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS Pedido de resolução por
inadimplemento dos cedentes, em razão de frustração de prometido
faturamento mínimo
Inexistência de cláusula de garantia de
faturamento mínimo Fato de as autoras se dizerem inexperientes
não as exime de tomar as precauções e cautelas mínimas à celebração
de um contrato de aquisição de quotas de pessoa jurídica Risco de
prejuízo ou apropriação de lucros inerente à atividade empresarial
Ação
improcedente

Recurso
não
provido.”
(Ap.
0013989-08.2012.8.26.0114, FRANCISCO LOUREIRO; grifei).
Tampouco procede o que alega o autor a
respeito de vícios contratuais consistentes na ocultação, pelos réus, de
dívidas contraídas junto a bancos, bem como suposta “maquiagem”
das demonstrações financeiras da sociedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 24/28
A respeito do dolo como vício de vontade,
veja-se lição de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA:
“O mecanismo psíquico do dolo, por ação ou omissão, é o mesmo, e
se verifica na utilização de um processo malicioso de convencimento,
que produza na vítima um estado de erro ou de ignorância,
determinante de uma declaração de vontade que não seria obtida de
outra maneira. (...) O que se tem de indagar é se o dolo foi a causa
determinante do ato, dolus causum dans, chamado dolo principal, que
conduz o agente à declaração de vontade, fundado naquelas injunções
maliciosas, o que de outra maneira dito significa que o dolo só tem
efeito de anular o negócio quando chegue a viciar e desnaturar a
declaração de vontade (...)” (Instituições de Direito Civil, vol. I,
23a ed., pág. 451).
Ora, não há nos autos prova de que o autor
foi efetivamente iludido ou de que os réus se valeram de artifícios
para induzi-lo a fechar o negócio, mesmo porque não foram
apresentados em Juízo os documentos que teriam sido analisados pelo
autor antes da celebração da alienação de quotas.
A respeito do lucro mensal futuro esperado
pelo autor, pondere-se que a simples frustração de expectativa não é
motivo de anulabilidade da avença, já que o risco é elemento inerente
às relações empresariais.
Refiro-me, novamente, aos ensinamentos de
PAULA A. FORGIONI:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 25/28
“O contrato é um instrumento de alocação, entre as partes, dos riscos
da atividade econômica. O ordenamento jurídico distingue e atribui
disciplina diversa ao risco normal dos contratos e ao risco
extraordinário. As contratações empresariais envolvem riscos, ou seja, a
possibilidade de que, por razões previsíveis ou imprevisíveis, restem
frustradas as expectativas que orientaram a conclusão do negócio. O
risco é inevitável porque 'contratar é prever', de forma que 'o contrato é
um empreendimento sobre o futuro'.” (Contratos Empresariais, pág.
146/147; grifei).
Consequentemente, devem ser rejeitados os
pedidos de indenização por danos morais e por lucros cessantes
formulados por Kiroaki.
Por outro lado, é certo que o autor não pagou
aos réus cedentes, Yoshimi Tanaka e Maria Monica Tanaka, o preço
de cessão na forma da cláusula IV do contrato (fl. 43).
Ressalte-se que o depósito, na conta da
própria empresa, do total de R$ 2.139.400,00 (comprovantes a fls.
70/71, 75/76, 77/78, 79/80, 81/82, 83/84, 85/86, 94/95, 96, 98, 99,
100, 101, 108 e 109, com finalidade muitas vezes indicada como
“entrada de capital de giro”) não equivale a pagamento do preço, já
que os cedentes a serem pagos eram seus sócios, pessoas físicas.
Em razão disso, julgo devida por Kiroaki aos
réus cedentes multa correspondente a 30% do preço de cessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 26/28
(cláusula VII.B do contrato, fl. 46), deduzindo-se os R$ 129.169,11
cuja quitação foi dada pelos réus (art. 320 do Código Civil, fl. 7 da
ação de execução de título extrajudicial).
Na forma do voto vencedor do douto
Desembargador AZUMA NISHI, ao qual me reporto, não cabe falar
em restituição ao autor a quantia de R$ 1.284.373,22 aportada à ao
giro da sociedade.
Em conclusão, julga-se a ação procedente
em parte e rejeitam-se os embargos à execução, com o que:
(a) declara-se rescindido o contrato de
cessão de quotas;
(b) ausente descumprimento contratual pelos
réus e sendo o risco parte do dia-a-dia empresarial, Kiroaki não faz jus
a danos morais ou lucros cessantes;
(c) julgo devida por Kiroaki aos réus
cedentes multa correspondente a 30% do preço de cessão, deduzindo-
se os R$ 129.169,11 cuja quitação foi dada pelos réus.
Todos os valores acima serão corrigidos
monetariamente desde quando devidos, ou pagos, pela Tabela Prática
deste Tribunal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 27/28
Juros de mora, tanto na ação, quanto na
execução, serão contados das respectivas citações.
Disciplinando
a
questão
dos
ônus
sucumbenciais (art. 85 e seus §§ do CPC), determino:
- sendo o autor vencido em muito maior
parte na ação de rescisão, as custas e despesas processuais serão por
ele pagas, cabendo-lhe também arcar com honorários advocatícios,
devidos ao patrono dos réus, equivalentes a 15% do valor atualizado
da causa;

- pelo não recebimento dos embargos à
execução, Kiroaki arcará com as custas e despesas processuais
daquele processo e pagará ao advogado dos réus (ali exequentes-
embargados) honorários advocatícios correspondentes a 15% do valor
da condenação (item “c” supra).
Os
percentuais
acima
embutem
os
honorários recursais do § 11 do referido art. 85.
DISPOSITIVO.
Dou parcial provimento à apelação.
Consideram-se, desde logo, prequestionados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0177014-45.2012.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 20.851 – ACC - 28/28
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator